Tribunal: TJMT
Processo: 1000910-05.2019.8.11.0085
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000910-05.2019.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MARISTELA GARCIA - CPF: 631.356.121-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000910-05.2019.8.11.0085

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Recorrente(s):

B2W COMPANHIA DIGITAL

Recorrido(s):

MARISTELA GARCIA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET (GELADEIRA) - PRODUTO NÃO ENTREGUE – BOLETO DE PAGAMENTO FRAUDADO – PAGAMENTO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrida efetuou a compra pelo site da Reclamada de uma GELADEIRA/ REFRIGERADOR ELECTROLUX FRENCH DOOR DM84X 579 LITROS — INOX, pelo valor de R$ 1.387,45 (Um mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), efetuando o pagamento mediante boleto bancário, o qual foi pago e o produto adquirido jamais entregue.

Argumenta a Recorrente que se trata de boleto fraudado, não tendo recebido o valor pago pelo produto, por isso o mesmo não foi enviado, inexistindo assim ato ilícito.

Em que pese os argumentos do Recorrente, entendo que razão não lhes acompanha.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência acerca do tema:

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGA A RECLAMANTE, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU UM APARELHO CELULAR ATRAVÉS DO SITE DA RECLAMADA, SENDO QUE REALIZOU O PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO. ADUZ QUE A RECLAMADA INFORMOU QUE O COMPROVANTE DE PAGAMENTO NÃO FOI ACEITO, POIS NÃO CORRESPONDIA AO FORMATO DA EMPRESA. RELATA QUE EMITIU O BOLETO DO PRÓPRIO SITE DA RECLAMADA, RAZÃO PELA QUAL REQUER A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENOU A RECLAMADA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO PRODUTO NO IMPORTE DE R$ 1.099,00. TESE RECURSAL DA RECLAMADA. SUSTENTA QUE NÃO REALIZOU A ENTREGA DO PRODUTO, POIS HOUVE FRAUDE NO BOLETO EMITIDO PELO RECLAMANTE, UMA VEZ QUE CONSTA NO MESMO NUMERAÇÃO DIVERSA DO BANCO CORRESPONDENTE. POR FIM, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ANALISANDO O CASO DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE O RECLAMANTE COMPROVOU A AQUISIÇÃO DO PRODUTO E O DEVIDO PAGAMENTO, INCLUSIVE, A RECLAMADA INFORMOU QUE LOCALIZOU O PAGAMENTO. AO FORNECER UM SERVIÇO VIRTUAL DE IMPRESSÃO DE BOLETO, A RECLAMADA É RESPONSÁVEL PELOS RISCOS DAÍ ADVINDOS. RECLAMANTE REALIZOU O PAGAMENTO DA DÍVIDA ATRAVÉS DO BOLETO RETIRADO PELO SITE DA RECLAMADA. INSTA SALIENTAR QUE SITUAÇÕES COMO FALHA NO REPASSE E FRAUDE DE BOLETO SÃO RISCOS PRÓPRIOS DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA RECLAMADA. LOGO, EVENTUAIS ÔNUS A TAL TÍTULO DEVEM SER POR ELA SUPORTADOS, SENDO DEFESO REPASSÁ- LOS AO CONSUMIDOR. RESSALTE-SE QUE CABE A RECLAMADA SE INSURGIR EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RECEBEU O VALOR, PORÉM, ESSE ÔNUS NÃO PODE SER REPASSADO AO RECLAMANTE (TJPR - 1a Turma Recursal - 0000645-55.2014.8.16.0085/0 - Grandes Rios - Rel.: Fernando Swain Ganem - - J. 22.03.2016)

(TJ-PR - RI: 000064555201481600850 PR 0000645-55.2014.8.16.0085/0 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 22/03/2016, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 29/03/2016)

Insta consignar que a obrigação de ofertar segurança às operações realizadas através da internet em sites de venda de produtos não é do consumidor, e sim das empresas que oferecem através da internet produtos e serviços, não podendo esse ônus ser repassado ao consumidor.

Portanto, em decorrência do risco da atividade e dos riscos existentes no meio virtual, é da Ré a responsabilidade pela fraude constatada, não podendo o consumidor suportar tal ônus.

Em tal situação, o prestador de serviços, no caso, o recorrente, só não responderia pelos danos havidos, se provasse que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é a hipótese aqui versada.

Logo, escorreita a sentença que julgou procedente a demanda, devendo ser a mesma mantida por seus próprios fundamentos.

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ADEQUADO.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em R
$3.000,00 (três mil reais
) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, considerando a fraude com produto no
valor de R$1.387,45.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020